Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018331-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINALDA CARNEIRO LIMA - CPF: 012.038.111-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA - CPF: 893.058.331-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA - CPF: 839.294.525-53 (ADVOGADO), ELISVALDO DOS SANTOS - CPF: 833.755.465-72 (AGRAVANTE), FELIPE MENDONCA MONTENEGRO - CPF: 014.038.785-44 (ADVOGADO), MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO - CPF: 795.772.705-06 (ADVOGADO), E. G. C. D. S. - CPF: 053.555.575-03 (AGRAVADO), L. E. C. D. S. - CPF: 076.373.245-16 (AGRAVADO), JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA - CPF: 893.058.331-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA ALIMENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISVALDO DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1000547-90.2021.8.11.0006, ajuizada por
ELYS GABRIELE CARNEIRO DOS SANTOS
e
LUÍS EUGÊNIO CARNEIRO DOS SANTOS
, representados pela genitora
JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA
, arbitrou alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo, acrescido de 50% das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor dos filhos.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, em razão da crise financeira que enfrenta, ocasionada pela pandemia.

Assim, requer seja readequado o valor da verba alimentar arbitrada para a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 106014458).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.

109776496).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 109975480, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores

Elys Gabriele Carneiro dos Santos e Luís Eugênio Carneiro dos Santos, de 13 e 9 anos, respectivamente, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos seus dois filhos, no patamar fixado na instância singular.

Segundo consta dos autos, o agravante é empresário no ramo da construção civil e de transporte rodoviário coletivo de passageiros (Vieira Santos Transporte e Construção LTDA – EPP) e os documentos acostados à id. 105228489 - Pág. 82 e ss., relacionados inclusive ao período pandêmico, ao contrário do que alega o requerente, demonstram que ele possui sim condições financeiras para arcar com os alimentos provisórios fixados pelo juízo singular.

O montante arbitrado mostra-se perfeitamente adequado à possibilidade financeira do alimentante, bem como, à necessidade dos filhos do agravante, cujas despesas, como dito, via de regra são presumidas.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos dois filhos menores, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 1 (um) salário mínimo, acrescido de 50% das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, em favor dos filhos.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021